Tribunal: TJDFT
Processo: 0744298-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744298-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA LUCIANA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de “penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante para satisfação do débito exequendo (ID 172510945, autos originais). Preparo recolhido (ID 52433135). O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se a sustentar as matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator